Tribunal: TCU
Processo: 012.272/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Tempo insalubre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as presentes concessões e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. determinar à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador que cadastre no e-Pessoal os atos de alteração de fundamento legal de aposentadoria relativos às servidoras Maria Izabel dos Santos Duarte, Maria Julia Ferro Machado Gomes e Nelba da Silva Motta, no prazo de quinze dias; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê prioridade ao exame dos atos que vierem a ser cadastrados em cumprimento ao subitem anterior.